Tribunal: TCU
Processo: 021.281/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto em face de acórdão que aplicou multa ao recorrente e considerou parcialmente procedente denúncia sobre possível irregularidade praticada na contratação de empresa para a realização do 8o Congresso Riopharma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Marcus Vinícius Romano Áthila ao Acórdão 1759/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 34, § 2o, da Lei 8.443/1992 e 287, § 3o, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes, de modo a dar provimento parcial ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 985/2019-TCU-Plenário , tornando sem efeito a multa aplicada ao embargante no subitem 9.2 e insubsistente o prescrito no subitem 9.3 da mesma deliberação; 9.2. dar ciência ao embargante e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando-os que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.